Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-03.2020.8.11.0026
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000758-03.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA - CPF: 043.583.211-51 (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUPRESSÃO DO SOBRENOME PATERNO E INCLUSÃO DO SOBRENOME DA AVÓ PATERNA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - NÃO RECEPÇÃO NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO À REGRA DA IMUTABILIDADE DO NOME - DIREITO DA PERSONALIDADE – CARÁTER DE IRRENUNCIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No ordenamento pátrio vigora a regra da imutabilidade e definitividade do nome, nos termos do art. 58 da Lei 6.015/73.

Se dos autos não restou evidenciado justo motivo capaz de autorizar a pretensão da recorrente que objetiva a supressão do seu registro civil do sobrenome “SOUZA”, advindo do seu genitor, e a inclusão do sobrenome “BOABAID”, oriundo da avó paterna, de se negar provimento ao recurso.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Retificação de Assento de Nascimento
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 - ID nº 57128958.

Em suma, sustenta a apelante que a sentença se encontra equivocada, razão pela qual merece ser reformada para que a ação seja julgada procedente na forma como vindicada na inicial.

Assegura que ajuizou a ação visando unicamente a exclusão do sobrenome/patronímico SOUZA e inclusão do sobrenome/patronímico da família paterna BOABAID em seu registro de nascimento, porquanto BOABAID compunha o nome da saudosa AVÓ PATERNA, justificando assim a preservação de sua ancestralidade.

Alega que a alteração almejada, em nada, absolutamente nada, alterará ou causará qualquer tipo de situação ou constrangimento no seio familiar, afirmando que, apesar de sua maioridade civil, seus pais comparecem aos autos para dar sua anuência à pretensão de alteração de seu registro civil.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida e provimento do recurso de apelação cível.

Contrarrazões trazidas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no ID nº 57128967, pelo desprovimento do recurso.

De igual modo, o parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso, acostado no ID nº 57678986.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a recorrente ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA pretende a retificação de seu registro de nascimento com a supressão do sobrenome/patronímico “SOUZA” e a inclusão do sobrenome/patronímico da família paterna “BOABAID”.

Para tanto, instruiu a inicial, dentre outros documentos, com cópias de seus documentos pessoais, certidão de nascimento, certidão de óbito da avó paterna JANIRA BOABAID DE SOUZA, certidão de casamento de seus pais ELIAS BERNARDO SOUZA e ÉRICA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA e certidões negativas emitidas por órgãos oficiais – ID do nº 57124490 ao nº 57124499; 57128950 ao 57128953.

Distribuídos os autos na comarca, estes foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, o qual emitiu parecer desfavorável à pretensão da recorrente – ID nº 57128957.

Na sequência, o feito foi sentenciado e o pedido de retificação do registro de nascimento da autora foi julgado improcedente.

Pois bem
.

O direito ao nome, incluso nos direitos da personalidade, encontra especial guarida no Código Civil, em especial em seu art. 16, que assim preceitua:

Art. 16
.
Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome
. g.n.

Nesse sentido, adentrando à matéria, sabe-se que no direito brasileiro vige a regra da imutabilidade ou definitividade do nome civil, conforme se depreende da dicção do art. 58 da Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/73 -, a saber:

Art. 58
. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.
(Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998)

Entretanto, a própria legislação que disciplina os registros públicos guardou admitir raríssimas exceções à regra da imutabilidade do nome, conforme ressai dos artigos 56 e 57,
verbis
:

Art. 56.

O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família
, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.
(Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975).
(g.n.)

Art. 57
.
A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente,
após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (g.n.)

Tais regras se justificam em razão da necessidade de se outorgar segurança jurídica bem como conferir proteção a direito de terceiros e à sociedade. Assim é que a alteração do registro civil não pode ocorrer por mera liberalidade ou conveniência da parte, mas deve sim, ser motivada, de acordo com o comando legal que rege a matéria.

A propósito, colaciono jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do que proclama o art. 58 da Lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade.
3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida "popularmente" como Tatiana, e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido
. (REsp 1728039/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) g.n.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NACIONALIDADE PORTUGUESA. NOVO PEDIDO. RETORNO AO STATU QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA.
ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 54; 56 E 57 DA LEI 6.015/73. 1. Ação de retificação de registro civil, ajuizada em 04.12.2008. Recurso especial concluso ao Gabinete em 24.06.2013. 2. Discussão relativa à possibilidade de alteração de registro civil de nascimento para restabelecimento no nome original das partes, já alterado por meio de outra ação judicial de retificação. 3. A regra geral, no direito brasileiro, é a da imutabilidade ou definitividade do nome civil, mas são admitidas exceções. Nesse sentido, a Lei de Registros Públicos prevê, (i) no art. 56, a alteração do prenome, pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a alteração do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação judicial, e após oitiva do MP. 4
. O respeito aos apelidos de família e a preservação da segurança jurídica são sempre considerados antes de se deferir qualquer pedido de alteração de nome. 5. O registro público é de extrema importância para as relações sociais. Aliás, o que motiva a existência de registros públicos é exatamente a necessidade de conferir aos terceiros a segurança jurídica quanto às relações neles refletidas.
6. Uma vez que foram os próprios recorrentes, na ação anterior, que pediram a alteração de seus nomes, com o objetivo de obter a nacionalidade portuguesa e tiveram seu pedido atendido na integralidade, não podem, agora, simplesmente pretender o restabelecimento do statu quo ante, alegando que houve equívoco no pedido e que os custos de alteração de todos os seus documentos são muito elevados. 7. Ainda que a ação de retificação de registro civil se trate de um procedimento de jurisdição voluntária, em que não há lide, partes e formação da coisa julgada material, permitir sucessivas alterações nos registros públicos, de acordo com a conveniência das partes implica grave insegurança. 8. Se naquele primeiro momento, a alteração do nome dos recorrentes - leia-se: a supressão da partícula "DE" e inclusão da partícula "DOS" - não representou qualquer ameaça ou mácula aos seus direitos de personalidade, ou prejuízo à sua individualidade e autodeterminação, tanto que o requereram expressamente, agora, também não se vislumbra esse risco. 9. Recurso especial desprovido. (REsp 1412260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

Na hipótese, não se verifica dos autos elementos suficientes para acolhimento do pleito da recorrente, pois sua única motivação para a supressão do patronímico SOUZA e inclusão do patronímico BOABAID seria pretensa preservação da ancestralidade com a homenagem à avó paterna.

Nesse ponto, transcrevo importante trecho da fundamentação exposta pelo magistrado singular, Dr. Diego Hartmann:

“[...]
Não obstante, nota-se que a ancestralidade foi preservada, pois foram acrescidos os sobrenomes do pai e da mãe. O nome de “ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA” conta com dois patronímicos da família paterna (Bernardo e Souza) e um da família materna (Bergo), o que demonstra que o sobrenome “Boabaid” não é transmitido há uma geração na linha paterna. Portanto, não há se falar em preservação da ancestralidade, sendo inviável a alteração pretendida, considerando que, por meio do patronímico paterno, afere-se a filiação e a ancestralidade da requerente, identificando-a socialmente, de forma que a adoção do patronímico “Boabaid” destoa de sua própria realidade da vida.
[...]” ID nº 57128958

Ademais, por integrar os direitos da personalidade, o direito ao nome é irrenunciável e não é dado ao titular dele dispor livremente, o que afasta a pretensão de a recorrente ver suprimido o sobrenome paterno SOUZA do seu registro de nascimento.

De igual modo, não se vislumbra que o patronímico SOUZA possa causar qualquer constrangimento ou situação vexatória, ou mesmo a existência de homônimo, circunstâncias que embasariam fortemente a pretensão de modificação do seu assento de nascimento.

Nesta Corte o entendimento não destoa, senão vejamos em recentes julgamentos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ALEGAÇÃO DE QUE O SOBRENOME SE TORNOU MUITO EXTENSO, APÓS A INSERÇÃO DO PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses previstas na Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973).

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.
(N.U 1002242-90.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

–

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE SUPRESSÃO DE SOBRENOME – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA –
PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – CASO DOS AUTOS EM QUE HÁ NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MERO DESCONTENTAMENTO COM O SOBRENOME NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO PRETENDIDA
– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Nos termos do art. 57 da Lei nº 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

Não se tratando de corrigir erro de grafia, nem de exposição da pessoa ao ridículo, mas sim de mero desconforto, a alteração do nome se mostra inviável.
(N.U 1002241-08.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) g.n.

APELAÇÃO –
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO DO CÔNJUGE - RESTABELECIMENTO DO NOME DE SOLTEIRA - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
– DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O descontentamento e/ou arrependimento com a adoção do sobrenome do cônjuge não é motivo plausível a justificar a exclusão do patronímico marital. A norma legal evidencia, pois, uma "facultas agendi", o que vale dizer, não a obriga a adotar o patronímico marital.
Assim, para a retificação do registro civil para o restabelecimento do nome de solteira, é preciso que se apresente motivação relevante, até mesmo porque o registro é garantia de segurança jurídica e sua alteração não deve gerar prejuízo a terceiros.

(N.U 1010867-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) g.n.

Assim, considerando que o nome da pessoa, nele incluído o sobrenome e os apelidos de família, constitui elemento que individualiza o cidadão perante a sociedade, alçado ao status de direito fundamental e, ainda, por não vislumbrar justo motivo para a pretendida supressão do sobrenome/patronímico “SOUZA” e a inclusão do sobrenome/patronímico “BOABAID” no registro civil da recorrente, de se manter inalterada a sentença monocrática que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Do exposto, com essas considerações e em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020